Tribunal: TJDFT
Processo: 0702021-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. PRESSUPOSTOS LEGAIS PRESENTES. PUBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS. POSSIBILIDADE DE OFENSIVIDADE. SUSPENSÃO DAS PUBLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
2. Sendo incontroversa a autoria e as postagens de mensagens e replicação de vídeos alusivos parte autora, é possível, sem adentrar no conteúdo ou no eventual potencial lesivo dessas mensagens, mas considerando a possibilidade de, caso se verifique que afrontam os direitos de personalidade da instituição religiosa, a cautela do magistrado se mostra pertinente e atende o escopo de evitar eventual agravamento do dano, sem, contudo, gerar prejuízo para o agravante.
3. A aferição de eventual lesividade das postagens ou que essas estejam albergadas pela proteção constitucional ao direito de livre expressão está a reclamar a regular instrução processual, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.